Tribunal: TJMT
Processo: 1036525-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa. Direito processual penal. Embargos de declaração em habeas corpus. Omissão reconhecida. Efeitos infringentes afastados. Embargos parcialmente providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que denegou ordem em habeas corpus impetrado em favor da embargante.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão no acórdão quanto à demonstração dos elementos independentes que justificariam a aplicação da teoria da prova inevitável; e (ii) verificar se há contradição no acórdão por alegada divergência em relação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade de comprovação da voluntariedade da autorização para acesso a dados de celular.
III. Razões de decidir
3. Reconhece-se a omissão no acórdão embargado quanto à indicação dos elementos independentes capazes de justificar a atribuição da autoria delitiva à embargante e a aplicação da teoria da prova inevitável.
4. A autoridade policial relatou ter recebido autorização da investigada para acesso aos dados do aparelho celular, sendo essa informação corroborada por outros elementos autônomos que indicam a autoria delitiva, conforme apurado em diligências realizadas no curso da investigação.
5. Verifica-se a existência de indícios independentes e alheios à extração das mensagens do celular, os quais apontam a participação da embargante no crime, tais como declarações da outra mandante, existência de vínculo afetivo anterior de uma das mandantes com a vítima, presença da atual convivente da embargante no local do crime momentos antes da execução, convivência com os executores do crime, o que justifica a aplicação da teoria da descoberta inevitável.
6. A alegação de contradição não se sustenta, pois não se identifica incongruência interna no acórdão embargado, sendo a irresignação voltada à rediscussão da matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e teses
7. Embargos de declaração parcialmente providos, para suprir a omissão apontada, sem concessão de efeitos infringentes.
Teses de julgamento: "1. A omissão no acórdão quanto à demonstração de elementos independentes justifica o acolhimento parcial dos embargos de declaração. 2. A existência de provas autônomas anteriores e desvinculadas da suposta ilicitude autoriza a aplicação da teoria da descoberta inevitável. 3. A alegação de contradição sem incongruência interna no voto configura pretensão de rediscussão da matéria, incompatível com os embargos de declaração."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, § 2o, e 619; RITJMT, art. 127, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 2.145.109/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.12.2024; STJ, EDcl na APn 976/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 17.03.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036525-44.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (ADVOGADO), SONIA MARIA ALVES FERREIRA - CPF: 790.658.801-00 (EMBARGANTE), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 063.488.191-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIANE HENRIQUE SILVA - CPF: 054.430.503-54 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCINALVA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 030.757.692-23 (TERCEIRO INTERESSADO), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (EMBARGANTE), NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Embargos de declaração em habeas corpus. Omissão reconhecida. Efeitos infringentes afastados. Embargos parcialmente providos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que denegou ordem em habeas corpus impetrado em favor da embargante.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão no acórdão quanto à demonstração dos elementos independentes que justificariam a aplicação da teoria da prova inevitável; e (
ii
) verificar se há contradição no acórdão por alegada divergência em relação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade de comprovação da voluntariedade da autorização para acesso a dados de celular.

III. Razões de decidir

3. Reconhece-se a omissão no acórdão embargado quanto à
indicação dos
elementos independentes
capazes de
justificar a
atribuição da autoria delitiva à
embargante e a aplicação da teoria da prova inevitável.

4. A autoridade policial relatou ter recebido autorização da investigada para acesso aos dados do aparelho celular, sendo essa informação corroborada por outros elementos autônomos que indicam a autoria delitiva, conforme apurado em diligências realizadas no curso da investigação.

5. Verifica-se a existência de indícios independentes e a
lheio
s à extração das mensagens do celular, os quais apontam a participação da embargante no crime, tais como
declarações d
a outra mandante
, existência de vínculo afetivo anterior
de uma das mandantes com a vítima
, presença da
atual
convivente
da embargante
no local do crime momentos antes da execução
, convivência com os executores do crime, o que justifica a aplicação da teoria da descoberta inevitável.

6. A alegação de contradição não se sustenta, pois não se identifica incongruência interna no acórdão embargado, sendo a irresignação voltada à rediscussão da matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e teses

7. Embargos de declaração parcialmente providos, para suprir a omissão apontada, sem concessão de efeitos infringentes.

Teses de julgamento:
"1. A omissão no acórdão quanto à demonstração de elementos independentes justifica o acolhimento parcial dos embargos de declaração. 2. A existência de provas autônomas anteriores e desvinculadas da suposta ilicitude autoriza a aplicação da teoria da descoberta inevitável. 3. A alegação de contradição sem incongruência interna no voto configura pretensão de rediscussão da matéria, incompatível com os embargos de declaração."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 157, § 2o, e 619; RITJMT, art. 127, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 2.145.109/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.12.2024; STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 17.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes
da
Terceir
a Câmara Criminal
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Sonia Maria Alves Ferreira
, manejado nos autos d
o Habeas Corpus
n.
1036525-44.2024.8.11.0000
,
julgad
o

p
or est
a
Terceira
Câmara Criminal na sessão
por videoconferência
realizada
no dia 26 de março d
e 202
5
,
que, por unanimidade,

denegou a ordem do habeas corpus
.

F
orte
razões
que se encontram no ID
278869869
,

a embargante
sustenta que o acórdão embargado é
contraditório
, na medida em que
contrariou
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
;

afirma
ndo,
outrossim,
que
há omissão na decisão ao
não demonstrar concretamente os elementos independentes que levariam à prisão da embargante, capazes de demonstrar a incidência da teoria da pro
va inevitável
.

Com base nessas razões, requer o a
colhimento
destes
embargos para suprir a contradição
e a omissão existentes no
acórdão
;
pleitean
do, ademais,
a aplicação de efeitos infringentes
para que seja modificada a decisão
.

Nas
contrarrazões
que
podem ser vistas
no ID
281007894
,

a Procuradoria-Geral de Justiça
requer o
não conhecimento

deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embora
a Procuradoria Geral

de Justiça tenha
requerido, preliminarmente, o não conhecimento deste recuso porque entende que a matéria arguida já foi
amplamente analisada e discutida por esta Terceira Câmara Criminal, deixa-se de apreciá-la em separado, porquanto a matéria confunde-se com o mérito e, por isso, será analisada conjuntamente com o pedido de aclaração
do acórd
ão
que
denegou a ordem de habeas corpus em favor
da
embargante
.

Pr
imeira
mente, é importante registrar que os presentes embargos de declaração, cujas razõ
es foram protocolizadas no dia
2
de abril do corrente ano
, foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5o,
do Regimento Interno do Tribunal de Ju
stiça do Estado de Mato Grosso
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conforme relatado,
a embargante alega
a

omissão do acórdão embargado por não apresentar
os elementos independentes que seriam capazes de
levar à decretação d
e sua
prisão.

N
esse tocante
, deve ser
reconhecido
que, d
e fato, não houve explanação satisfatória, por parte deste magistrado, acerca d
os
elementos independentes que levariam à prisão
do autor destes
embarg
os
, todavia
, ainda que considerad
o
s
o
s
acréscimos
que se passa a realizar
,

não
há
fundamento
a
ensejar a alteração do entendimento já consolidado por esta
Terceira
Câmara Criminal.

Diante disso, passa-se à complementação das razões constantes do
acórdão
embargado
.

No que tange ao
alegado
constrangimento ilegal decorrente da suposta utilização de prova obtida por meio ilícito ao argumento de que a autoridade policial acessou o celular
sem autorização de sua proprietária
, mesmo que não fosse objeto ou produto do crime investigado; além de não considerar a ausência de registros idôneos que atestem a voluntariedade da autorização para acesso ao aludido aparelho telefônico, constata-se do Boletim de Ocorrência de n. 2024.356874 que a autoridade policial informou que verificou as conversas do
WhatsApp
da suspeita Rosiane juntamente com a suspeita Sônia
Maria
quando
d
a abordagem

da primeira
, mediante autorização.

Como é sabido
os agentes públicos, no exercício regular de suas funções, são investidos de fé pública, o que confere presunção de veracidade aos atos e declarações que formalizam no desempenho de suas atribuições, até prova robusta em sentido contrário.

Ademais, aparentemente, a Polícia Militar já havia coletado elementos indiciários que indicavam a autoria delitiva sobre a pessoa d
e Sonia

Maria
e demais suspeitos, não havendo, portanto, como se discutir
, por meio d
a
ação constitucional, se houve consentimento válido ou não para o acesso ao aparelho celular, mormente diante da
possível
existência de provas independentes acerca da autoria delitiva
.

Com efeito,
na
pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado nos autos da Ação Penal n. 1011985-15.2024.8.11.0037,
foi possível
constat
ar
que a Polícia Militar, no
regular
exercício de suas atribuições, logrou êxito em colher elementos concretos que indicavam, desde o início da investigação, a p
lausabilidade da
participação d
e Sonia
Maria
e
sua convivente Rosiane

nos fatos delituosos em apuração.

De início, verificou-se que Rosiane
, atual convivente de Sonia
de Maria
,
manteve um relacionamento amoroso com a vítima
Francinalva
pelo período aproximado de
1 (
um
)
ano, revelando, assim, prévio vínculo afetivo que poderia justificar eventual motivação para o crime. Ademais, apurou-se que, no dia dos fatos, Rosiane esteve presente no local do crime em companhia de Willian, um dos executores do homicídio,
situação
que demonstra não apenas sua proximidade física e temporal
com o evento criminoso, mas também sua associação direta com os autores materiais do delito.

Após
as
diligências, a Polícia Militar localizou Rosiane em frente a um bar na praça central da cidade, ocasião em que, ao ser abordada, confessou imediatamente conhecer Willian e Richard, autores da ação criminosa, afirmando, ainda, que ambos residiam em sua companhia e de sua parceira Sônia Maria. Mais que isso, Rosiane admitiu que Sônia
Maria
, supostamente, teria sido a mandante do crime, acrescentando que esta já conhecia os executores e foi quem os trouxe para residir na mesma casa.

Complementarmente, verificou-se que Rosiane
e Sonia
Maria

mora
va
m
com os executores, circunstância
, essa,
que reforça a existência de laços de convivência e favorecimento ao crime. Na residência onde todos estavam abrigados foram encontrados documentos pessoais, bolsas e roupas dos suspeitos, consolidando a ligação entre eles e a trama criminosa. Portanto, todos esses elementos
probatórios
, reunidos de forma harmônica e concatenada, indicavam, desde o início da atuação policial, fundados indícios da participação de
Sonia
Maria
na empreitada delitiva, que foram corroborados pelas mensagens extraídas do aparelho celular de
Rosi
a
ne
.

Deve ser destacado, ainda nesse diapasão, que é necessário que se debata acerca da ponderação do atendimento ao interesse público em contraposição ao direito individual dos suspeitos, cumprindo, assentar que ainda que haja possível nulidade, isso não redunda em imediata colocação da paciente em liberdade, tampouco no afastamento dos elementos de convicção que já existiam e de outros que surgiram depois da sua prisão ou que ainda surgirão em relação à autoria delitiva, tendo em vista a possível aplicação, no caso em tela, da teoria da descoberta inevitável, pois aparentemente, o curso natural dos acontecimentos poderia levar
à
descoberta de outros dados acerca do envolvimento dos
mandant
es do crime de homicídio triplamente qualificado.

Aliás, em relação ao tema, veja-se
o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROVA INDEPENDENTE
. EFEITOS INFRINGENTES.
NULIDADE AFASTADA
. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTO IDÔNEO. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu agravo regimental.

2. Fato relevante. O embargante alega omissão no acórdão quanto à independência da prova obtida em revista realizada em área de livre acesso, conhecida como ponto de tráfico de drogas.

3. As decisões anteriores. O acórdão embargado não abordou a questão da independência da prova, limitando-se a analisar a abordagem pessoal ao réu.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a prova obtida em área de livre acesso, considerada independente, pode sustentar a condenação, mesmo diante da ilicitude de outra prova.

III. Razões de decidir

5.
A Teoria da Fonte Independente, prevista no art. 157, § 2o, do CPP, permite que provas obtidas de forma independente sejam consideradas válidas, mesmo que outras provas sejam declaradas ilícitas
.

6. A omissão no acórdão embargado foi reconhecida, pois não considerou a prova independente das drogas encontradas em área de livre acesso, apta a sustentar a condenação.

7.
A jurisprudência do STJ admite a validade de provas independentes, desde que não haja vínculo causal com a prova ilícita, conforme precedentes citados
.

8. É legítima a elevação da pena-base diante da elevada quantidade e variedade de droga encontrada, por encontrar fundamento legal no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso especial.

Teses de julgamento:

"1.
A Teoria da Fonte Independente permite a validade de provas obtidas de forma independente, mesmo diante da ilicitude de outras provas
.

2. A omissão quanto à análise de prova independente constitui vício sanável por embargos de declaração.

3. É legítima a elevação da pena-base diante da elevada quantidade e variedade de droga encontrada, por encontrar fundamento legal no art. 42 da Lei n. 11.343/2006".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 157, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 924.057/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024; STJ,
AgRg
no HC 722.827/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma, julgado em 19.04.2022.

(STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 2.145.109/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 9/12/2024).
Destacamos

Registre-se, ademais, que, ao rejeitar a tese de nulidade das provas obtidas mediante violação da cadeia de custódia, o juízo de primeiro grau informou que “
houve decisão judicial autorizando a quebra de sigilo dos dados telefônicos, referente ao aparelho celular da Denunciada ROSIANE (
ex-vi
autos 1011695-97.2024.8.11.0037, ID 177145281), ou seja, não há que se falar em ilicitude de prova
.”; e, nas informações prestadas no ID 261668259, reiterou que “
não há nos autos qualquer determinação por este Juízo ou mesmo pedido quando no momento da audiência de custódia
”.

Por outra vertente,
Sonia Maria
assevera que o acórdão embargado é contraditório, na medida em que apresenta
entendimento contrário à jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a comprovação de voluntariedade não se mostra idônea quando sustentada, tão somente
,
no depoimento dos agentes policiais
.

No entanto,
mais uma vez, não tem
razão a embargante.

Como se sabe os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo a rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário. Isso significando dizer que somente a
contradição interna
,
ou seja, aquela que decorre de argumentos, teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do voto podem ser objeto de correção por intermédio dos
aclaratórios
.

Logo, impõe-se reconhecer que
a
embargante, na verdade, pretende rediscutir a matéria, eis que, ao contrário da conotação que pretendeu dar, o acórdão embargado
não se mostra contraditório, mas

avesso aos interesses da embargante, sendo evidente o intuito de rediscussão da matéria enfrentada, o que não se pode dar na via dos embargos de declaração.

É cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças
nestes
autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.
Sendo assim, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como pretende o embargante.

O acórdão embargado de
cidiu, por unanimidade,
que
da análise perfunctória
destes
autos, compatível com a via eleita
do habeas corpus
,
é possível que haja
fontes independentes
probatórias
capazes
d
e atribuir a autoria delitiva
à
embargante
,
não permit
indo, portanto,
que se declare a nulida
de das provas obtidas por meio de acesso ao aparelho celular pela equipe policial
, de modo que, a re
forma da decisão

objetivada pela embargante não pode ser realizada por meio destes
aclaratórios
, sendo necessária a interposição do recurso cabível na espécie
.

A propósito
, s
obre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte
Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021,
DJe
24/03/2021)
Destacamos

Além disso, consta
do acórdão
embargado
que o juízo de primeiro grau noticiou que “
houve decisão judicial autorizando a quebra de sigilo dos dados telefônicos, referente ao aparelho celular da Denunciada ROSIANE (
ex-vi
autos 1011695-97.2024.8.11.0037, ID 177145281), ou seja, não há que se falar em ilicitude de prova
.”, circunstância que, nos termos do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, culminaria com a descontaminação do vício:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE DO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal, a realização de busca pessoal pela autoridade policial requer a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que possam constituir corpo de delito.

2. No caso, conforme consignado na decisão agravada, verifica-se a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a busca veicular/pessoal, uma vez que o acórdão apontou que "não se verifica qualquer irregularidade na atuação dos Policiais Militares, que - segundo se depreende de seus depoimentos - avistaram o acusado dirigindo em alta velocidade - assim agindo, pois, dentro dos limites constitucionais da sua competência".

3. Considerando as demais informações extraídas dos autos, de que já havia informações acerca do envolvimento dos apelantes com o tráfico de drogas, os quais demonstraram nervosismo durante a revista no veículo, ocasião em que foi apreendida grande quantidade de drogas e dinheiro, constata-se não se estar diante de ação arbitrária dos policiais militares, mas exercício regular de seu poder-dever constitucional.

4. Embora sejam ilícitas as provas decorrentes de acesso a mensagens de celular sem autorização judicial e sem consentimento válido do proprietário do telefone,
a prova é repetível e nada impede sua reelaboração de acordo com os predicados legais, como ocorreu na espécie.

5. No caso, o Juízo de origem reconheceu a ilicitude da prova colhida no flagrante, pois os policiais teriam analisado o conteúdo do aparelho celular do réu de forma arbitrária. Todavia, verifica-se posterior depuração e descontaminação do vício, pois a perícia no telefone foi precedida de autorização judicial, devidamente fundamentada. Assim, a prova não é ilícita nem merece ser extraída dos autos.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no HC n. 875.016/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024,
DJe
de 7/11/2024)

Posto isso, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
parcial
provimento
aos embargos de declaração opostos por
Sonia Maria Alves Ferreira
,

para sanar a omissão no acórdão embargado,
complementando sua fundamentação,
contudo,
sem

efeitos infringentes
,
mantendo
, por conseguinte, a
denegação da ordem de habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025